Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-25.2025.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000469-25.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ISABELLA BALDUINO DE SOUZA - CPF: 049.410.431-70 (APELANTE), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), JAIRO BALDUINO DE SOUZA - CPF: 038.326.821-47 (APELANTE), SILVIO XAVIER DE SOUZA - CPF: 088.187.111-72 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA FORTES - CPF: 264.251.810-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E COMO COMPONENTE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA.
CDI. NÃO PODE SER UTILIZADO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.

Os apelantes requerem o reconhecimento da ilegalidade da cumulação do CDI como índice de correção monetária e componente da taxa de juros remuneratórios, a consequente substituição do CDI pelo INPC e a descaracterização da mora, em razão da cobrança abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se é lícita a utilização do CDI como índice de correção monetária cumulativamente à sua adoção como componente da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário;

(
ii
) estabelecer se o reconhecimento da abusividade contratual descaracteriza a mora dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa à dialeticidade é rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, conforme orientação do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

As instituições financeiras e cooperativas de crédito estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ e da ADI 2.591/DF
do STF, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O CDI (Certificado de Depósito Interbancário) possui natureza remuneratória, refletindo o custo do dinheiro no mercado interbancário, e não recompõe a desvalorização da moeda, razão pela qual não pode ser utilizado como índice de correção monetária.

O STJ firmou entendimento de que o CDI não reflete a inflação e não pode ser usado como fator de correção monetária (REsp 2.081.432/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma,
DJe
29/8/2023).

A utilização simultânea do CDI como componente dos juros remuneratórios e como índice de correção monetária configura bis in idem e gera onerosidade excessiva ao consumidor, violando o equilíbrio contratual e as normas do CDC (art. 51, IV).

Reconhecida a abusividade, impõe-se a substituição do CDI pelo INPC, índice que melhor reflete a variação inflacionária e preserva o valor real da moeda.

Conforme o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando a incidência de juros moratórios, multa contratual e inscrição dos devedores em cadastros restritivos.

A aplicação indevida do CDI como correção monetária, além de gerar cobrança excessiva de R$ 26.586,69, comprometeu o equilíbrio econômico do contrato, impondo a necessidade de readequação dos cálculos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a cláusula contratual que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária, por possuir natureza remuneratória.

O CDI pode ser utilizado apenas como componente da taxa de juros remuneratórios, não cumulativamente como fator de atualização monetária.

O reconhecimento da abusividade na cobrança de encargos contratuais no período de normalidade descaracteriza a mora do devedor.

Substitui-se o CDI pelo INPC como índice de correção monetária, com a consequente readequação dos cálculos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV, 47 e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 2.591/DF; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 2.081.432/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma,
DJe
29/08/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
29/08/2017; TJMT,
ApCív
1033023-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000469-25.2025.8.11.0049

APELANTES: ISABELLA BALDUINO DE SOUZA, JAIRO BALDUINO DE SOUZA E SILVIO XAVIER DE SOUZA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ISABELLA BALDUINO DE SOUZA, JAIRO BALDUINO DE SOUZA e SILVIO XAVIER DE SOUZA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Irresignados, os apelantes pretendem a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da cumulação do CDI como índice de remuneração e correção monetária, determinando-se o expurgo de sua utilização como fator de atualização do saldo devedor, bem como a descaracterização da mora.

Em suas razões (
id
322483886), sustentam que o contrato estipula juros remuneratórios fixos de 6,30222% ao ano acrescidos da taxa
DI-Cetip
Over, além de prever o próprio CDI como índice de correção monetária, configurando cobrança dúplice e abusiva.

Argumentam que o CDI é um índice referencial de rentabilidade do mercado financeiro vinculado às operações interbancárias de curtíssimo prazo, não se confundindo com os índices oficiais de correção monetária como IPCA, INPC ou IGP-M.

Afirmam que a utilização do CDI como fator de correção monetária é ilegal e abusiva, pois não se trata de índice que reflita a inflação ou a desvalorização da moeda, mas sim de taxa referencial de juros utilizada pelo mercado financeiro como parâmetro de rentabilidade.

Alegam que a aplicação ilegal da taxa CDI como índice de correção monetária gerou uma cobrança excessiva no valor de R$ 26.586,69 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Sustentam que, em razão da irregularidade contratual apontada, deve ser reconhecida a descaracterização da mora, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial representativo de demandas repetitivas no 1.061.530/RS.

Em suas contrarrazões (ID 322483890), a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando preliminarmente sua inadmissibilidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada quanto à inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Ao contrário do que sustenta a apelada, verifico que os apelantes impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto à legalidade da utilização do CDI como índice de correção monetária cumulado com sua aplicação como componente da taxa de juros remuneratórios.

Os argumentos recursais atacam diretamente a conclusão do juízo a quo de que não haveria abusividade na forma de cobrança dos encargos contratuais.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida.

Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do
STJ
, que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Tal entendimento foi reafirmado pelo STF no julgamento da ADI 2.591/DF.

Embora a apelada seja uma cooperativa de crédito, sua atuação no mercado financeiro, oferecendo produtos e serviços bancários, a equipara às instituições financeiras para fins de aplicação do CDC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, e são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, IV, do mesmo diploma legal.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) tanto como componente da taxa de juros remuneratórios quanto como índice de correção monetária no mesmo contrato.

Conforme se depreende dos autos, a Cédula de Crédito Bancário no C208226385, objeto da presente demanda, estabelece juros remuneratórios fixos de 6,30222% ao ano acrescidos da variação da taxa
DI-Cetip
Over, além de prever o próprio CDI como índice de correção monetária.

Para a adequada análise da questão, é fundamental compreender a natureza jurídica e a função do CDI no sistema financeiro nacional.

O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é um título de emissão das instituições financeiras que lastreia operações do mercado interbancário, servindo como referência para o custo do dinheiro entre os bancos.

A taxa DI ou taxa CDI, por sua vez, representa a média das taxas das operações com
CDIs
, refletindo o custo de captação de recursos no mercado interbancário.

Diferentemente dos índices oficiais de correção monetária, como IPCA, INPC ou IGP-M, que têm por finalidade recompor o poder aquisitivo da moeda em face da inflação, o CDI possui natureza remuneratória, representando o custo do dinheiro no
mercado financeiro. Sua função primordial, portanto, não é a de corrigir monetariamente valores, mas sim de remunerar o capital.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, manifestou-se sobre a impossibilidade de utilização do CDI como índice de correção monetária, justamente por sua natureza remuneratória.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS
INTERBANCÁRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.
2 .
Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2023)

É importante ressaltar que, embora o STJ tenha reconhecido a possibilidade de utilização do CDI como componente da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários, conforme precedente citado na sentença recorrida (REsp no 1.826.463/SC), tal entendimento não autoriza sua utilização simultânea como índice de correção monetária, o que configuraria bis in idem e onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso em análise, verifica-se que o contrato prevê expressamente a incidência de juros remuneratórios fixos de 6,30222% ao ano acrescidos da variação da taxa
DI-Cetip
Over, o que já contempla a remuneração do capital emprestado. A utilização
adicional do CDI como índice de correção monetária configura, portanto, duplicidade de cobrança de encargos de mesma natureza, em evidente prejuízo ao consumidor.

Conforme demonstrado pelos apelantes, tal prática resultou em uma cobrança excessiva no valor de R$ 26.586,69 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), impactando significativamente o valor das parcelas e comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Assim, reconheço a abusividade da cláusula contratual que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária, determinando sua substituição pelo INPC, índice oficial que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, mantendo-se apenas os juros remuneratórios fixados contratualmente acrescidos da variação da taxa
DI-Cetip
Over.

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURO. VENDA CASADA CONSTATADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A aplicabilidade do CDC aos contratos bancários foi
pressuposto
adotado pelo acórdão na análise das questões controvertidas, em consonância com a teoria finalista mitigada, que reconhece a vulnerabilidade do contratante frente à instituição financeira.

4. O acórdão analisou detidamente a natureza do CDI, concluindo que, por incorporar elementos remuneratórios e inflacionários, não pode ser utilizado como índice de correção monetária, fundamentando-se em precedentes do STJ que reconhecem sua natureza remuneratória. 5. A questão da contratação do seguro prestamista foi expressamente analisada à luz do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1639259/SP (Tema 972), concluindo pela configuração de venda casada, independentemente de sua formalização em instrumento apartado.
(...)
(N.U 1033023-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Reconhecida a abusividade na cobrança cumulativa do CDI como índice de remuneração e correção monetária, impõe-se analisar seus efeitos sobre a mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.061.530/RS (Tema 28), firmou o entendimento de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em tela, a abusividade reconhecida refere-se justamente a encargos cobrados no período de normalidade contratual, uma vez que a utilização indevida do CDI como índice de correção monetária afeta diretamente o cálculo do valor das parcelas desde o início da execução do contrato.

Assim, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ, reconheço a descaracterização da mora dos apelantes, afastando-se os efeitos dela decorrentes, como a incidência de juros moratórios, multa contratual e a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
:
r
econhecer a abusividade da cláusula contratual que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária, determinando sua substituição pelo INPC, mantendo-se apenas os juros remuneratórios fixados contratualmente acrescidos da variação da taxa
DI-Cetip
Over;
d
eclarar a descaracterização da mora dos apelantes, afastando-se os efeitos dela decorrentes, como a incidência de juros moratórios, multa contratual e a inscrição do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes;
e d
eterminar a readequação dos cálculos que embasam a cobrança dos valores da Cédula de Crédito Bancário no C208226385, observando-se os parâmetros estabelecidos neste acórdão
.

Por conseguinte, inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025